Tribunal: STF
Processo: Rcl 86727
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE E À ADI Nº 6.031/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1.Trata-se de reclamação formalizada por Transportes Rebook Ltda. contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação Cível nº 0003010-06.2020.8.26.0114, mediante o qual teria sido contrariado o que firmado na ADI nº 6.031/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 



    2. Narra a reclamante que foi contratada pela empresa Imerys do Brasil Comércio de Extração de Minérios Ltda, ora beneficiária, para prestar serviços de transporte rodoviário de cargas no período de 27/08/2012 a 20/06/2015. Sustenta que, durante a vigência do contrato, a referida empresa não realizou o pagamento do vale-pedágio na forma determinada pela Lei Federal nº 10.209/2001, que exige o adiantamento do valor ao transportador, em separado do valor do frete. 



    3. Afirma que os custos com pedágio, que totalizaram o montante de R$ 6.546.990,72, foram embutidos no valor do frete, em desacordo com a legislação. Diante disso, ajuizou ação de indenização pleiteando a condenação da reclamada ao pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete.



    4. Informa que, na sentença, reconheceu-se que o pagamento do pedágio não foi feito de forma antecipada, mas em conjunto com o pagamento do frete, contudo entendeu que não caberia a cobrança em razão da incidência da boa-fé, julgando improcedente o pedido. Essa decisão foi confirma pelo ato reclamado, no qual se negou provimento à apelação da reclamante. Foram interpostos todos os recursos cabíveis. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário, decisão mantida em agravo interno.



    5. Alega que, “diante da dificuldade encontrada pela REBOOK para se aplicar o entendimento proferido por esse e. STF na ADI 6.031/DF ao presente caso, apresenta-se a presente Reclamação, para que se determine a condenação da RECLAMADA ao pagamento da multa prevista no art. 8° da Lei Federal n. 10.209/2001, preservando a competência desse Tribunal Superior e a autoridade de suas decisões. Além disso, a presente Reclamação também se presta a viabilizar a adequada aplicação da Súmula Vinculante 10”  (e-doc. 1, p. 4).



    6. Requer seja julgado procedente o pedido da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, por desrespeito à ADI nº 6.031/DF, “reconhecendo-se a cogência do art. 8º da Lei n. 10.209/01 e a impossibilidade de seu afastamento diante de normas gerais do Código Civil, determinando-se a condenação da IMERYS ao pagamento da multa legal em favor da REBOOK”  (e-doc. 1, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    10. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida na ADI nº 6.031/DF, à qual conferiu-se a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALEPEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA ADCAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE CONSTITUCIONAL CONSTITUCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO DE COMO DE PARÂMETRO CONTROLE NECESSIDADE ABUSO DE DE LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 



    2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias– CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 



    3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 



    4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001.” 



    (ADI nº 6.031/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27/03/2020, p. 16/04/2020).



    11. Consoante o relatado, a reclamante assevera que, na ocasião do julgamento paradigma, assentou-se que a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209, de 2001, é devida no caso de descumprimento pelo embarcador da antecipação do vale-pedágio do transportador, e que, ao julgar a ação de cobrança improcedente, o ato reclamado afronta a autoridade daquele pronunciamento em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    12. Compulsando os autos, observa-se que no ato reclamado, reconheceu-se a constitucionalidade da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209, de 2001, contudo, diante das peculiaridades do contrato firmado entre as partes, no qual os contratantes negociaram o "vale-pedágio" em cada frete, mediante seu lançamento separado nas notas fiscais, entendeu-se que a obrigação de pagamento de “vale pedágio” foi cumprida pela ora beneficiária, conforme constatado pela análise das provas, motivo pelo qual foi mantida a sentença de improcedência. Colaciono, por oportuno, os seguintes trechos do decisum impugnado (e-doc. 11, p. 3-11; grifos acrescentados):



    “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.



    CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA EMBARCADORA DE PAGAR AS DESPESAS DE VALE PEDÁGIO. PROVA DE CUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO. MULTA INDEVIDA.



    Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Situação peculiar e distinta de outros processos sobre o assunto. Partes que negociaram o "vale-pedágio" em cada frete, mediante seu lançamento separado nas notas fiscais. Reconhece-se a inexigibilidade da multa pretendida pela autora. Constitucionalidade do artigo 8º da 10.209/01 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 6.031). Obrigação de pagamento de vale pedágio cumprida pela ré, tendo em vista que aquelas despesas estavam indicadas no preço constante das propostas realizadas pela autora, conforme se observou nos e-mails anexados aos autos (fls. 1659/1660) e nas notas fiscais emitidas pela autora (fls. 499, 698, 769, 776 e 844). E havia a indicação distinta do preço referente às despesas de vale pedágio. Comportamento contratual adotado pela autora em suas propostas comerciais, não podendo alegar ilegalidade, sob pena de violação da boa-fé contratual – venire contra factum proprium. Ação julgada improcedente.



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    (...)



    PASSO A ANALISAR O RECURSO. 



    Constou da petição inicial, em síntese, que a autora prestava serviços de transporte rodoviário de cargas. E, entre 27/08/2012 e 20/06/2015, foi contratada pela ré para a realização de transporte de Caulim granulado (minério composto de silicatos hidratados de alumínio) e paraplate das matrizes e filiais da ré para os terceiros destinatários. No entanto, a ré não realizou o pagamento dos valores devidos a título de pedágio, nos termos da Lei 10.209/01. Apontou ainda a penalidade prevista no artigo 8º da legislação especial, o qual determinava o pagamento do dobro do valor frete, na hipótese de inadimplemento no pagamento do pedágio. Ao final, a autora deduziu o pedido de indenização no valor de R$ 13.093.981,44. Sucessivamente, requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.215.272,08.



    A ré ofertou contestação (fls. 1584/1616). Inicialmente, sustentou que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei 10.209/2001. Além disso, afirmou que os valores relativos ao vale pedágio eram embutidos no preço do serviço, conforme demonstrado em e-mails trocados entre as partes. Assim, aquela despesa sempre foi paga pela ré. Apontou ainda a ausência de demonstração de pagamento pela autora dos pedágios relativos aos Documentos Auxiliares de Conhecimento de Transporte Eletrônico dos serviços que foram prestados. No mais, requereu a condenação da ré ao pagamento de multa por litigância por má-fé. Ao final, a ré pediu a improcedência.



    Passo a analisar os pontos controvertidos e o conjunto probatório. 



    A discussão promovida pelo recurso de apelação centrou-se na exigibilidade do débito objeto do pedido inicial. 



    O recurso não comporta acolhimento.



    As partes firmaram contrato de prestação de serviços para transporte rodoviário de carga pela autora, no período compreendido entre entre 27/08/2012 e 20/06/2015.



    A autora requereu o pagamento da multa penal, em razão do não pagamento antecipado pela ré das despesas de vale pedágio, nos termos do artigo 8º, da Lei nº 10.209/01, in verbis:



    ''Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.''



    Oportuno ressaltar que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do referido artigo, por meio da ADIN 6031, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA, julgada em 27/03/2020, destacando-se a seguinte ementa:



    (...)



    A Turma julgadora já reconheceu a aplicabilidade do referido dispositivo, nos precedentes, a seguir destacados por suas ementas, com realce das partes pertinentes:



    (...)



    A partir do reconhecimento da legalidade da multa imposta em face do contratante, no total de duas vezes o preço do frete e da obrigação da embarcadora (ré) de pagar as despesas de vale pedágio, passa-se a analisar o caso concreto.



    Apurou-se na instrução processual, que o valor referente ao vale pedágio já era incluído (e cobrado) no preço, nas propostas realizadas pela autora.



    Destacam-se alguns e-mails (fls. 1659/1660) em que se evidenciou aquele comportamento contratual da autora:



    (...)



    Cuidava-se de prática adotada pelas partes durante todo o período de prestação de serviços. Ou seja, o valor do vale pedágio já constava na nota fiscal de prestação de serviços.



    Destacam-se, por amostragem, notas fiscais abrangendo o período contratual:



    (...)



    Nessa linha de pensamento, importante ressaltar que, violava a boa-fé contratual – venire contra factum proprium, a alegação da apelante de que a inclusão do valor do vale pedágio no preço do serviço era vedada por lei (fl. 1937). Na medida que partiu dela aquela conduta. Ou seja, independente do vale pedágio ter sido pago pela apelante e incluído, posteriormente, na nota fiscal, a ré cumpriu a sua obrigação ao pagar a nota fiscal. Não havia espaço para imposição de multa.



          (...)



    Por todo exposto, reconhece-se que a ré cumpriu a sua obrigação contratual de pagamento de vale pedágio, nos termos da Lei nº 10.209/01, inexistindo justificativa para imposição de qualquer penalidade em seu desfavor. 



    Concluindo-se, fica mantida a sentença, rejeitando-se todos fundamentos e pedidos do recurso.”



    13. Nesse cenário, não há como reconhecer a necessária relação de aderência estrita entre o conteúdo do paradigma que se reputa violado e o conteúdo do ato reclamado, que se limitou a analisar a controvérsia diante dos elementos do caso concreto. 



    14. Quanto à alegação de inobservância ao estabelecido no julgamento da ADI nº 6.031/DF e para corroborar as balizas acima firmadas, cito acórdão proferido pela Primeira Turma:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADI 6.031. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO NEGA VIGÊNCIA AO ART. 8º DA LEI 10.209/2001, FUNDANDO-SE, ANTES, NA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A ATRAIR A INCIDÊNCIA DO DISPOSITIVO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO."



    (Rcl nº 54.818-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 14/12/2022).



    15. A reclamante também aponta ofensa ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante nº 10, de seguinte teor: 



    “ Súmula Vinculante nº 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência, no todo ou em parte.”



    16. Todavia, o exame detido da fundamentação adotada na decisão impugnada evidencia a ausência da necessária relação de aderência entre o conteúdo do paradigma que se reputa violado e os fundamentos do ato reclamado, que se limitou à verificação dos fatos e provas inerentes ao caso. Ou seja, constata-se que em momento algum houve o afastamento do art. 8º da Lei nº 10.209, de 2001, tampouco menção a suposto vício de constitucionalidade da norma, mas a mera interpretação do caso com base no acervo probatório. 



    17. Registro que o ambiente capaz de ensejar a incidência do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante é aquele em que o afastamento da norma decorre de incompatibilidade, explícita ou implícita, com o Texto Constitucional, circunstância que não se verifica na espécie. Em outras palavras, não há que se cogitar de ofensa à cláusula de reserva de plenário e, consequentemente, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, em casos de mera exegese hermenêutica, sem declaração, velada ou expressa, de inconstitucionalidade. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURADA. NECESSÁRIO QUE O AFASTAMENTO DA NORMA OCORRA EM FUNÇÃO DE DECLARAÇÃO EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. INCABÍVEL.PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    III - Incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia decisão desta Corte, à época, que justificasse o prosseguimento desse feito. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 39.511-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 23/11/2020; destaques acrescidos).



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    19. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator